Tribunal: TJDFT
Processo: 0731206-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731206-79.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL GOMES APELADO: BANCO PAN S.A, BANCO CSF S/A, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., PARANA BANCO S/A D E S P A C H O Na petição de ID 78135256, o apelante MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial/videoconferência, a fim de realizar sustentação oral. O domicílio profissional do patrono é no Rio de Janeiro/RJ. O presente recurso está pautado para julgamento na 44a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 19/11/2025 (ID 77977122). De acordo com os arts. 123, § 1o, e 124-A, inciso II, e § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de destaque com a possibilidade de sustentação oral deve ser realizado mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 05/11/2025, às 11:30h, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial, assim como para providenciar o envio do link de acesso por videoconferência para os contatos indicados na petição de ID 78135256. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator